Tribunal: TJSP
Processo: 2146390-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de 30% dos salários auferidos pelo executado. Insurgência. Art. 833, IV do CPC. Impenhorabilidade que pode ser excepcionada em situações específicas. Precedente da Corte Superior. Conjunto probatório a indicar patrimônio vultoso, cuja mera manutenção exige o dispêndio de quantias consideráveis, em claro descompasso à renda informada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de 30% dos salários auferidos pelo executado. Insurgência. Art. 833, IV do CPC. Impenhorabilidade que pode ser excepcionada em situações específicas. Precedente da Corte Superior. Conjunto probatório a indicar patrimônio vultoso, cuja mera manutenção exige o dispêndio de quantias consideráveis, em claro descompasso à renda informada nos autos. Executado silente quanto à participação societária em outras empresas, ativas. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado. Recurso improvido.